Tribunal: STF
Processo: RE 70938
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
- Recurso extraordinário. Alegado dissídio entre despacho do relator, que manda processar embargos infringentes, e acórdão, que deles não conhece. Fundamentação não apta do recurso extraordinário, pela alínea "d". Ainda que o relator mande processar os embargos, pode a Turma Julgadora considerá-los incabíveis. Alegação de negativa de vigência do art. 836 do Código de Processo Civil improcedente. Recurso extraordinário não conhecido.